Tribunal: TJDFT
Processo: 0743280-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743280-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: LIANA VALERIA AGUIAR DE CARVALHO, FELIPE JIMENEZ BOU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0719269-19.2017.8.07.0001, indeferiu a impugnação ao edital e o pedido de tutela de urgência para suspender a realização de leilão judicial do imóvel constrito. Nas razões recursais, em suma, a parte agravante sustenta que houve violação ao disposto no art. 886, inciso VI do Código de Processo Civil, pois haveria gravame hipotecário sobre o imóvel, o qual não constou do edital, o que geraria a nulidade do edital, do leilão e de eventual arrematação. Sustenta que “a descrição deficiente dos ônus e dos débitos pendentes sobre o bem a ser leiloado no edital de leilão, assim como a inobservância do comando judicial atinente à cientificação do arrematante no edital de leilão sobre a sua responsabilização quanto a eventuais ônus e gravames incidentes sobre o imóvel e à inexistência de sub-rogação de débitos preexistentes no preço da arrematação, compromete a higidez e transparência do certame, sendo motivo para nulidade do edital e, por conseguinte, a anulação do leilão judicial, logo oponível por quaisquer das partes litigantes, pois traz prejuízo ao processo, às partes, à eventual arrematante, ao leiloeiro, ao juízo e ao resultado útil do processo” (ID no 64993427). Aduz que houve fato novo decorrente do julgamento realizado pela 16a Vara Federal da Paraíba, que, nos autos no. 0802413-77.2021.4.05.8200, decidiu que “a concretização do valor a ser acautelado pelos imóveis ora indisponibilizados depende: do julgamento da ação penal (pagamento de propina); da conclusão das investigações pendentes e respectivas eventuais ações penais; da quantificação de eventuais penas de multa, o que implica o acautelamento do valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais). Afirma que há indisponibilidade na matrícula do imóvel realizada antes da penhora. Diz que o edital de intimação do leilão é nulo e que estão presentes os requisitos do art. 1.019 do CPC, para concessão do efeito suspensivo. Requer que o recebimento do recurso com efeito suspensivo, para que se suspenda a realização do leilão judicial do imóvel objeto dos autos até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Em 10/10/2024, às 04h33, os autos vieram conclusos a este plantonista, designado pela Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024. Às 05h06, do mesmo dia 10/10/2024, o agravante apresentou petição no ID no 64993768, requerendo a distribuição do recurso à 4a Turma Cível, que seria o órgão prevento para análise do caso, por ter anteriormente julgado os agravos de instrumento 0722327-57.2022.8.07.0000 (rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis) e 0710366-85.2023.8.07.0000 (rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis). Decido. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por configurar mitigação do princípio do juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas. No presente caso, o agravo de instrumento interposto pelo agravante não contém pedido urgente, cuja falta de apreciação possa causar o perecimento do direito. Portanto, o presente caso não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 e no art. 4o da Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024, razão pela qual os autos devem ser encaminhados para regular apreciação pelo relator natural da causa, especialmente por não haver risco de perecimento do direito durante o estrito período de plantão judicial, uma vez que a 2a hasta pública se encerra apenas às 16h20 do dia 10/10/2024, havendo tempo hábil para apreciação pelo relator natural da causa. Ressalte-se, ainda, que o edital está publicado desde 16/09/2024 e que a decisão agravada, que indeferiu a impugnação ao leilão, foi proferida em 07/10/2024. Além disso, o suposto fato novo decorre de decisão proferida em 21/06/2024 pela 16a Vara Federal da Paraíba, nos autos do processo 0802413-77.2021.4.05.8200. Destarte, entendo que a urgência não surgiu no período do plantão, motivo que reforça a necessidade de que o pleito liminar seja apreciado pelo relator natural da causa. Esclareço ao agravante que, no primeiro momento, assim que enviado ao sistema pelo advogado, o recurso é distribuído automaticamente pelo Sistema PJE entre todos os Desembargadores em exercício no TJDFT. Após a primeira distribuição, cabe à CODIS, nos termos da art. 8o Portaria Conjunta 108 do TJDFT, de 08/11/2021[1], analisar a prevenção de órgão e de relator, conforme estabelecido no art. 81 e seguintes do Regimento Interno. Caso se verifique a ocorrência de prevenção, cabe à CODIS, durante o horário de expediente, promover a redistribuição dos autos ao órgão e relator preventos. Portanto, após a chegada dos autos à CODIS, será analisada a prevenção e será feita a devida redistribuição ao órgão competente, a quem cabe decidir sobre o efeito suspensivo requerido no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido de efeito suspensivo, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de apreciação previstas para o Plantão Judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos no horário regular ao Relator natural para apreciação da tutela de urgência requerida, devendo o setor de distribuição observar a prevenção de Turma e de relator, em razão dos agravos de instrumento referentes ao mesmo processo distribuídos anteriormente à 4a Turma Cível (AI 0722327-57.2022.8.07.0000 e AI 0710366-85.2023.8.07.0000 - rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis). Intimem-se. [1] Portaria Conjunta 108 de 08/11/2021 — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (tjdft.jus.br) Brasília, 10 de outubro de 2024. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância